Tribunal: TJES
Processo: 5000495-52.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000495-52.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CATARINA MARTINS LIRIO
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000495-52.2019.8.08.0047

RECORRENTE: CATARINA MARTINS LIRIO

RECORRIDA: COOPERATIVA DE CRÉDITO NORTE DO ESPÍRITO SANTO

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO ALCENIR JOSÉ DEMO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO/VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. CARTÃO SUPOSTAMENTE FURTADO. CONSUMIDORA NÃO COMUNICOU FURTO PARA BLOQUEIO DO CARTÃO. SAQUES OCORRERAM AO LONGO DE 03 MESES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conheço do Recurso Inominado (id 464429) interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas (id 464436). Relatório dispensado, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. 2. Trata-se de ação indenizatória ajuizada pela recorrente, almejando a condenação da recorrida para ressarcimento de valores sacados de sua conta poupança, após suposto furto de cartão magnético, bem como indenização por dano moral. Em sede de juízo de piso, proferiu-se sentença (id 464427) que julgou improcedentes os pedidos autorais sob o fundamento de culpa exclusiva da consumidora, primeiramente, por terem os saques ocorrido com o uso de cartão e senha pessoal. Além disso, a consumidora não demonstra, ou sequer alega, ter solicitado o bloqueio do cartão de crédito através da notificação de furto ao banco recorrido, de maneira que os saques perduraram durante 03 (três meses). 3. Quanto ao mérito recursal, não vejo motivos para alongar-me, por concordar integralmente com os fundamentos e dispositivos exarados pelo Magistrado a quo. Conforme se observa, não há qualquer comprovação, ou sequer alegação, de que a recorrente tenha informado o banco recorrido da ocorrência de furto para que procedesse o bloqueio do cartão de crédito. Ademais, havendo sido os saques realizados através do uso de cartão e senha pessoal, nota-se que a consumidora assumiu uma postura imprudente em relação às suas informações bancárias. Sob esses fundamentos, entendo ser forçosa a manutenção da sentença proferida pelo juízo a quo por não encontrar, nos autos, lastro probatório mínimo que indique a verossimilhança das alegações da autora. 4. Por tais razões, não vejo motivo para reformar a sentença proferida, devendo ser mantida na forma como lançada, por seus próprios fundamentos. 5. Sob essas motivações, conheço do recurso interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença de piso. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais residuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mas deixo suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da Justiça Gratuita. É como voto.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.